Tribunal: STF
Processo: RHC 266471
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. REITERAÇÃO DE MEDIDAS NÃO CONFIGURADA.  NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em  habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.593/PA (e-doc. 55).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a conduta foi desclassificada para a prevista no art. 121, § 3º do Código Penal (homicídio culposo), tendo o magistrado sentenciante fixado a pena em 1 ano de detenção, no regime aberto (e-doc. 25).

3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por considerar a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e determinou a submissão do paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (e-doc. 6). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 7).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.167.237/PA), não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 34). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 6ª Turma (e-doc. 35). Consulta ao site do STJ revelou ocorrido o trânsito em julgado da decisão em 29/05/2024.

5. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator por tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por aquela Corte (e-doc. 28). Seguiu-se o citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

6. Neste recurso em habeas corpus, o recorrente aponta constrangimento ilegal decorrente do não conhecimento da impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, a configurar negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a tese defensiva relativa à violação ao princípio da soberania dos veredictos não foi apreciada no AREsp nº 2.167.237/PA, uma vez que o STJ se limitou a assentar a inadmissibilidade do recurso por óbice exclusivamente processual (Súmula 182/STJ). Pondera que “não se está diante de habeas corpus com feição de substitutivo de revisão criminal, hipótese que seria cabível apenas quando se buscasse desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, o que não ocorre na espécie”.

7. Articula que, ainda que não se determine a apreciação do mérito da impetração pelo STJ, há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, pois a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alega a existência de duas versões nos autos, reconhecida pelo próprio Tribunal estadual, tendo os jurados optado por uma delas. Ressalta que a defesa sustentou em plenário a ausência de dolo homicida, registrando elementos de prova nos quais essa tese se ancorou, tais como depoimentos colhidos em plenário e no curso do processo, laudo de necropsia e oitiva de peritos. Destaca que o próprio juízo singular da Vara do Júri fez constar expressamente na sentença que o entendimento pela conduta culposa amparou-se em provas periciais e testemunhais constantes dos autos e da instrução plenária.

8. Afirma que o TJPA acabou atribuindo valor e interpretação das provas em sentido diverso do adotado pelo conselho de sentença, invadindo com isso a competência constitucional do Tribunal do Júri. Além disso, segundo aduz, a corte estadual teria se omitido quanto a provas relevantes que fundamentaram a decisão dos jurados, notadamente os depoimentos do médico-legista e da perita em balística, que atestaram ser a deformidade do projétil extraído do corpo da vítima compatível com ricochete no solo.

9. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Apelação Criminal nº 0002074-85.2004.8.14.0401), suspendendo-se, até o julgamento final deste writ, o curso do processo, diante da iminência de designação de novo julgamento. No mérito, requer o provimento do recurso ordinário para determinar que o STJ dê prosseguimento ao julgamento da impetração, apreciando a matéria de mérito nela apresentada. Subsidiariamente, caso seja o caso de superação do óbice ao conhecimento da impetração per saltum, pugna pela concessão da ordem de ofício para cassar o acórdão do TJPA, restabelecendo-se o veredito do Conselho de Sentença que desclassificou o delito para homicídio culposo ou determinando-se novo julgamento da apelação, devendo a corte local expor a existência de todas as provas que sustentam o veredicto.

É o relatório.

Decido.

10. No ato ora impugnado, a 6ª Turma do STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração em razão de ser mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente dirigido aquela Corte contra o mesmo ato coator. Eis os fundamentos lançados:

“Consoante consignado na decisão agravada, verificou-se que esta impetração é mera reiteração de agravo em recurso especial anteriormente dirigido a esta Corte (AREsp n. 2.167.237/PA ) – interposto em favor do ora agravante, contra o mesmo acórdão. O agravo em recurso especial não foi conhecido e os autos transitaram em julgado em 29/5/2024.
Com efeito, conforme também esclarecido na decisão monocrática ora combatida, esta Corte já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser apresentada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida a análise da matéria neste Tribunal.” (e-doc. 55, p. 2)

11. Tal compreensão, contudo, não se sustenta.

12. O habeas corpus, por sua natureza de garantia constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República), possui autonomia em relação aos recursos de índole extraordinária, inexistindo norma que vede sua impetração paralela ou subsequente à interposição de recurso especial contra o mesmo ato.

13. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inexiste relação de dependência entre a análise de recurso especial e o conhecimento de habeas corpus, sobretudo quando o recurso não tem seu mérito apreciado por óbice exclusivamente processual. Nesse sentido, confiram-se:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”
(HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos)

14. Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade, sem qualquer exame da tese de violação ao princípio da soberania dos veredictos.

15. Assim, não houve pronunciamento jurisdicional anterior acerca da matéria de fundo suscitada pela defesa, razão pela qual não se configura reiteração de pedido nem exaurimento da jurisdição daquela Corte quanto ao mérito da impetração.

16. Impedir o exame do habeas corpus nessas circunstâncias implica indevida restrição ao exercício da garantia constitucional, além de caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Habeas Corpus nº 1.034.593/PA.

Comunique-se, com urgência ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator